Tribunal: STJ
Processo: 5000879-94.2020.8.21.0054
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2166406 -
RS(2024/0320822-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: SINUE CADO BEHEREGARAY
ADVOGADO
: MOODI MARQUES FILHO - RS093560
EMBARGADO
: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MICHELINE PORTUGUEZ FONSECA - RS037798
MARIA TERESA GOLDSCHMIDT - RS080299
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no decisório embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios
em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de
maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a
controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão e contradição no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão
tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56661114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 0fdc924b-99c3-4060-868a-9ee2a3019e42

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 0fdc924b-99c3-4060-868a-9ee2a3019e42

EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2166406 -
RS(2024/0320822-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: SINUE CADO BEHEREGARAY
ADVOGADO
: MOODI MARQUES FILHO - RS093560
EMBARGADO
: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MICHELINE PORTUGUEZ FONSECA - RS037798
MARIA TERESA GOLDSCHMIDT - RS080299
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no decisório embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios
em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de
maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a
controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão e contradição no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão
tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão da
Sinue Cado Beheregaray
Primeira Turma assim ementado (fl. 538):

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
CONTRATO DE CONSUMO. FORNRECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RESCISÃO CONTRATUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU
Documento eletrônico VDA55623368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:08
Código de Controle do Documento: 2cb2c3d3-015a-4175-b9c1-3ecf5d1dcaeb

SUFICIENTEMENTE TODA A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA.
1. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, pois o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos; não se
pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Agravo interno não provido.

A parte embargante alega que o aresto atacado padece de contradição,
porquanto o acórdão embargado "chega a uma conclusão que é logicamente
incompatível com a premissa fática (o trecho do acórdão do TJRS) que ele mesmo utiliza
" (fl. 548). Ressalta que o excerto do
proferido pelo Tribunal
como fundamento
decisum
a
e que foi transcrito no voto ora embargado "
quo
não mostra o enfrentamento da tese; ele
" (fl. 549).
prova a sua ausência
Aponta, ainda, a existência de omissão em virtude de o colegiado não ter
analisado "o ponto central do Recurso Especial: a violação dos arts. 489 e 1.022 do
" (fl. 551).
CPC ocorre justamente porque o TJRS se limitou a relatar, sem julgar
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados
os vícios apontados.
Transcorreu,
,
o
prazo
para
impugnação,
conforme

in
albis
certificado à fl. 561.
Por meio da petição constante das fls.
o recorrente pleiteou a
555/557,
designação de ausência de conciliação, com o fim de promover a solução consensual do
conflito instaurado nos autos. Ato contínuo, o despacho de fl. 563 determinou a
intimação da ora embargada para se manifestar acerca da pretensão, tendo a RGE Sul
Distribuidora de Energia S.A. permanecido silente sobre o pleito (certidão - fl. 567).
.
É o relatório
VOTO
Inicialmente,
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não cabe designar a audiência de conciliação, nos termos propostos pela parte ora
embargante, pois, mesmo instada a se manifestar sobre a possibilidade de solução
consensual do conflito, a parte ora embargada se manteve silente.
Quanto aos presentes aclaratórios, não prospera a irresignação
do recorrente.
De acordo com o estatuído no
do CPC, são cabíveis embargos de
art. 1.022
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado e,
ainda, para correção de erro material.
Documento eletrônico VDA55623368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:08
Código de Controle do Documento: 2cb2c3d3-015a-4175-b9c1-3ecf5d1dcaeb

Entretanto, no caso, não se verifica a existência de nenhuma das
deficiências em questão, pois o aresto embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Em relação à aventada contradição, não cabe falar em ofensa ao art. 1.022
do CPC. Isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado
embargado – por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da
própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo,
como outro acórdão, ato normativo ou prova.
No caso, o dispositivo do aresto embargado (fls. 538) está em perfeita
sintonia com a fundamentação que lhe antecede (fls.
), pois foram expostos os
541/542
motivos pelos quais foi rejeitada a alegação de maltrato aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Do mesmo modo, não há falar em omissão.
Em relação à alegação de que não teria sido enfrentado "o ponto central do
" (fl. 551), cumpre consignar
Recurso Especial: a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
que o aresto recorrido expressamente asseverou que não ficou configurada a negativa de
prestação jurisdiciona pela Corte de origem, que analisou integralmente a controvérsia e
se reportou à apontada ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia
elétrica. Confira-se (fls.
):
541/542

No tocante à alegada afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a parte ora
recorrente aduziu que o Pretório de origem se mostrou omisso, nestes termos
(fls.
):
376/377
Como facilmente se observa nos termos da decisão, a questão, NA
DECISÃO DA APELAÇÃO, foi enfrentada como mero atraso de
pagamento, o que jamais foi objeto de alegação.
Importantíssimo DESTACAR, não há qualquer atraso nas contas de
CONSUMO.
As faturas alegadamente IMPAGAS SÃO RELATIVAS À ARBITRÁRIA E
ILEGAL RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO!!!
A alegação SEMPRE FOI quanto à ILEGALIDADE DA RESCISÃO
CONTRATUAL, sem o cumprimento das normas estabelecidas pelo CDC.
Diante de tal equívoco, foram interpostos DOIS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, visando a correção do julgado, QUE FORAM
JULGADOS IMPROCEDENTES, eis que a colenda câmara RECUSOU-
SE A ANALISAR QUESTÃO PROCESSUAL E DE FATO que poderia
levar ao desprovimento da apelação, confirmando as teses do Autor.
Ocorre que o Sodalício a quo dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não
se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55623368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:08
Código de Controle do Documento: 2cb2c3d3-015a-4175-b9c1-3ecf5d1dcaeb

Com efeito, sobre a alegação de que houve ilegal rescisão do contrato de
fornecimento de energia elétrica, a Corte de origem assim se manifestou (fl.
316):
Não há vício de procedimento de qualquer espécie. A verdade é que,
conforme constou no relatório da sentença, a parte autora, ora
embargante, “em função da pandemia e do agravamento de dificuldades
financeiras, acabou por atrasar algumas constas referentes ao
fornecimento de energia”, sendo que o autor buscou acordo, mas a
fornecedora em “atitude unilateral e arbitrária, teria rescindido o
contrato sem comunicação prévia específica”.
Portanto, a Câmara julgou conforme a matéria debatida no processo e
ocorrência relatada na sentença, com base nas alegações da inicial.
Se a ocorrência era outra, inclusive envolvendo cobrança de multa, o
caso era de oposição de embargos perante aquele juízo, para o devido
esclarecimento, e não suscitá-la somente agora, no Tribunal. Incide o
princípio da Súm. 317 do STF.
Ademais, para o corte do fornecimento, com base em débito recente,
conforme demonstrado no voto, não é imprescindível notificação
específica, tampouco é necessário instaurar expediente administrativo,
com direito a contraditório, para a aplicação de multa
Não se verifica, pois, a apontada omissão, razão pela qual deve ser confirmada
a decisão que assentou a ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

Dessarte, não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto
de alegada omissão e contradição no decisório colegiado embargado, traduzem, na
verdade, inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já
foi decidido.
Nesse panorama, inexistente erro material, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o
do CPC, impõe-se a rejeição
art. 1.022
dos embargos de declaração.
A propósito, destacam-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO
INCONFORMISMO.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que a questão
levantada não configura hipótese de cabimento do recurso - omissão,
contradição ou obscuridade -, delineadas no
do CPC.
art. 535
2. A remessa dos autos para julgamento do recurso extraordinário no Supremo
Tribunal Federal é decorrência lógica da regra insculpida no
§1o do
art. 543,
CPC.
Documento eletrônico VDA55623368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:08
Código de Controle do Documento: 2cb2c3d3-015a-4175-b9c1-3ecf5d1dcaeb

3. Inexistir qualquer fundamento relevante que justifique a oposição dos
presentes embargos ou que venha infirmar as razões contidas na decisão
embargada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgRg no REsp n. 1.471.797/RN
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
25/11/2014,
2/12/2014.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO
DEMONSTRADA.
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR
QUESTÕES
DEVIDAMENTE EXAMINADAS E DECIDAS NA DECISÃO EMBARGADA.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo
incisos I e II, do Código de
art. 535,
Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado.
2. A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a Embargante, somente é
possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um
dos defeitos elencados nos incisos do mencionado
a alteração do
art. 535,
julgado seja consequência inarredável da correção do referido vício; bem
como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós,
sejam suficientes para a inversão do julgado. Precedentes.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Rel.
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp n. 993.078/SP
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
17/9/2014,
10/10/2014.
)

, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55623368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:08
Código de Controle do Documento: 2cb2c3d3-015a-4175-b9c1-3ecf5d1dcaeb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.166.406 / RS
Número Registro: 2024/0320822-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008799420208210054
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINUE CADO BEHEREGARAY
ADVOGADO
: MOODI MARQUES FILHO - RS093560
RECORRIDO
: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MICHELINE PORTUGUEZ FONSECA - RS037798
MARIA TERESA GOLDSCHMIDT - RS080299
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINUE CADO BEHEREGARAY
ADVOGADO
: MOODI MARQUES FILHO - RS093560
EMBARGADO : RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MICHELINE PORTUGUEZ FONSECA - RS037798
MARIA TERESA GOLDSCHMIDT - RS080299
TERMO
Documento eletrônico VDA56640181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:15
Código de Controle do Documento: 443947b3-096d-4f09-97a2-fe981feb7487

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:15
Código de Controle do Documento: 443947b3-096d-4f09-97a2-fe981feb7487